Tribunal: STF
Processo: RHC 205368
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus, provido monocraticamente. 2. Acordo de não persecução penal. Retroatividade. 3. A natureza híbrida (material e processual) do instituto do ANPP impõe sua aplicação retroativa em benefício de réu ainda não condenado definitivamente. 4. Inexistência de orientação em contrário do Plenário desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido.